Tribunal: TJDFT
Processo: 0741472-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ANÁLISE DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Analisado e decidido, de forma adequada e suficientemente fundamentada, pleito da defesa perante o Juízo da execução, não se verifica a omissão ilegal alegada.
2. Ordem conhecida e denegada.